Tribunal: STF
Processo: RE 273665
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO ADMINISTRATIVO
EIVADO DE NULIDADE. PODER DE AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE.
1. Pode a
Administração Pública, segundo o poder de autotutela a ela
conferido, retificar ato eivado de vício que o torne ilegal,
prescindindo, portanto, de instauração de processo administrativo
(Súmula STF nº 473).
2. Agravo regimental improvido.